Tribunal: TJMT
Processo: 0011795-20.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011795-20.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO
–
CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO

– PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO –
CÔMPUTO DE DETRAÇÃO
–

NÃO ACOLHIMENTO –
APELANTE
REINCIDENTE

QUE CONTA COM
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º,
DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO
DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado
estabelecido para o
apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e além disso,
é
portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa
,
de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cláudio Cardoso dos Santos

contra a sentença prolatada pel
o
Juíz
o

d
a

3
ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda-
MT, nos autos da Ação P
enal n.
0011795-20.2019.8.11.0013
, que
o
condenou à pena de
3
(
três
) ano
s e 2 (dois)
meses
de reclusão,
em regime
inicial
fechado
,
e
51 (cinquenta e um)
dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos,
pela prática do crime de
uso de documento falso
agravado pela finalidade de assegurar a impunidade de outro crime
(art.
304
,
caput
,
c/c
art. 61, II,
b
,
do Código Penal
)
.

O

apelante
, forte nas razões
lançadas no
ID

89926974
,
requer
que seja
efetuada
a detração da pena, unicamente para fins de fixação do regime semiaberto, tendo em vista que
ele
já cumpriu
1/6 (um sexto) da pena
que lhe foi aplicada
, sob pena de violação do disposto no art. 387, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
,

n
as contrarrazões jungidas
no
ID

89926979
, postula o desprovimento do
presente
recurso, e, por consequência, a manutenção do
decisum

condenatório
; posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no
ID

94147954
.

É o relatório.

Inclua-se
o vertente
processo
em pauta para julgamento, intimando-se
a Defensoria
Pública
de todos os atos,
nos termos do art. 128, I,
da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
lançada no
ID

89909955
, narra os fatos desta forma:

[...]

Extrai-se do Inquérito Policial que, em 23 de dezembro de 2019, por volta de 09h30min, em residência particular localizada na Rua Manoel F. Pereira, 277 (esquina com a BR 174B), em Pontes e Lacerda/MT,
Claudio Cardoso dos Santos
, com consciência e vontade, fez uso de documento público alterado/falsificado, qual seja, Carteira de Identidade (RG), Reservista (Certificado de Dispensa de Incorporação) e cartão SUS (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 04/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que
Claudio Cardoso dos Santos
é foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso, vez que possui mandado de prisão em aberto nos autos 0004896-16.2013.8.11.0013.

Diante disso, após receber informações de que o denunciado
encontrava-se
em uma residência localizada na Rua Manoel F. Pereira, nº 277 (esquina com a BR 174B), nesta cidade, uma equipe da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT
dirigiu-se até o logradouro, local em que
Claudio Cardoso dos Santos
foi encontrado.

Na ocasião, ao ser solicitada a identificação e documentação do denunciado,
Claudio Cardoso dos Santos
, no intuito de eximir-se da
persecução penal
, declarou chamar-se Antônio Pedro da Costa
. Além disso, apresentou documentos falsos ou que não correspondem a sua real identidade, a saber: Carteira de Identidade (RG), Reserva (Certificado de Dispensa de Incorporação) e Cartão Nacional de Saúde – SUS (fls. 05-06/IP).

Por conseguinte, após ser confrontado sobre seus dados pessoais, o denunciado confirmou ter adquirido e utilizado carteira de identidade falsa, com a qual obteve a expedição dos documentos públicos Reservista e Cartão do SUS.

Diante dos fatos, foram apreendidos os documentos, bem como foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual foi encaminhado para a delegacia para as providências necessárias.
[
...
]

Como pode ser visto nestes autos
,
a
materialidade e a autoria delitivas

restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas
neste

recurso
,
no qual
o apelante
limitou-se
a buscar
o
abrandamento do regime pris
ional
que lhe foi imposto na sentença condenatória

para o
semi
aberto.

No
ponto que interessa, estas são as assertivas d
a
sentenciante:

[...]
DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO CLÁUDIO CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 09 de dezembro de 1971, natural de Fátima do Sul/MS, filho de Luiz José dos Santos e Cleuza Cardoso dos Santos, como incursa nas sanções previstas no artigo 304, caput, do Código Penal c/c com artigo 61, inciso II, alínea "b", também do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade da acusada não extrapolou o tipo penal.
Quanto aos antecedentes, sendo o acusado
multirreincidente
, impõe-se a valoração negativa de tal circunstância (Autos nº 0006889-51.2006.811.0042, em que
constata-se
várias condenações anteriores ao
fatos transitadas
em julgado e nº 2315-77.2012.811.0008 também com condenação anterior ao fato transitada em julgado – ambas distribuídas no sistema SEEU e em andamento), sendo que uma das condenações será sopesada em segunda fase
.
Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade da agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, são próprios do tipo penal. O comportamento da vítima não enseja valoração.

Assim, fixo a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 43 dias-multa.

Em segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compenso-as. Contudo, incide ainda, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do CP, razão pela qual, passo a dosar a pena em 03 anos e 02 meses de reclusão e 51 dias-multa.

Em terceira fase, verifico a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, razão pela qual
torno definitiva a pena em 03 anos e 02 meses de reclusão e 51 dias-multa
.

Fixo o valor de cada dia-multa em valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo o réu reincidente e ostentando maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §3º, e artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, fixo o REGIME inicial FECHADO para cumprimento da pena
.

A fixação de regime mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO CABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ. REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. 2. No presente caso, verifica-se que o envolvido, condenado a 2 anos e 8 meses por furto qualificado, além de reincidente, teve sua pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o que afastaria a aplicação do enunciado da n. 269 da Súmula desta Corte e justificaria a fixação do regime prisional fechado. Ocorre que, para se evitar a reformatio in pejus, fica mantido e justificado o regime semiaberto estabelecido pela Corte de origem, ponto pugnado pelo recorrente. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
REsp
1789447/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
08/04/2019)

Deixo de operar a detração penal por não interferir no regime de pena estipulado.

Por outro lado, verifico já haver o acusado cumprido mais de 1/6 da pena ora imposta, motivo pelo qual concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a ser cumprido se por outro motivo não houver de permanecer preso.

Inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direitos ou suspensão da pena, ante a reincidência e maus antecedentes já citados.
[...]
.
(ID 89926967).
Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura do édito condenatório acima reproduzido, que agiu corretamente o
juízo
de primeiro grau ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena do apelante,
tendo em vista que ele é
multireincidente
, sendo certo que uma das condenações foi utilizada como circunstância agravante da reincidência, na segunda fase e, as demais, para valorar negativamente
seus
antecedentes criminais na primeira fase.

Logo
,
conquanto tenha sido
estabelecida sanção
inferior a
quatro
anos de reclusão,
os antecedentes criminais do apelante
implicaram
na
majoração da

pena-base,
enquanto
que a sua
reincidência
levou o sentenciante a estabelecer

o regime
fechado, não havendo
, pois, como se
falar em negativa de vigência à Súmula
n.
269/
STJ
, segundo a qual “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se

favoráveis

as

circunstâncias

judiciais
”
, motivo pelo qual
deve ser mantido o
regime prisional que
foi
imposto
ao
recorrente
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, c/c
§ 3º
, do Código Penal
.

Por outro viés
, quanto à detração, observa-se
que a fixação do regime inicial fechado não decorre
u
do
quantitativo
da pena imposta
ao apelante
(
3
anos
e 2
meses de reclusão), mas da reincidência e da negativação de circunstância judicial
em
seu
desfavor
, de modo que eventual detração do período de prisão provisória
, consoante afirmado pelo sentenciante,
não afetaria o regime prisional inicial.

Aliás, o
s
obre o
assunto,
esta
é jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. FATORES DETERMINANTES PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - Não se vislumbra violação do primado da proporcionalidade, na escolha do modo fechado para o início de expiação da pena, ainda que a sanção aplicada não supere 4 anos de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência, pois, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal - parâmetros legais para a fixação do regime prisional -, a reincidência e a fixação da pena-base acima do mínimo impõem o recrudescimento do regime prisional. 2 -
A fixação do regime inicial fechado não decorreu do quantum da pena imposta (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), mas da reincidência e da negativação de circunstância judicial, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial
.
3 - Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC: 571458 SP 2020/0082066-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO. ANÁLISE DESPECIÊNCIA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA DO RÉU. PRECEDENTES. 1.
Quanto ao pleito de incidência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a escolha do regime mais severo de cumprimento de pena encontra-se fundamentada na reincidência do réu e não no quantum de pena fixado
.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 598.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
17/11/2020)
.
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima reproduzido,
tal como se constata do
acórdão
infra
sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALOR PROBATÓRIO DA NARRATIVA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FEITO – CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO CONSISTE ÚNICO FUNDAMENTO DA R. SENTENÇA – CARACTERÍSTICAS FLAGRADAS EM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COMPATÍVEIS COM AS OSTENTADAS PELO RÉU – 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INSUBSISTÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS – 3. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL LAVRADO NOS TERMOS DO ART. 159, §1º DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – 4.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL INÓCUA
– 5. PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão informal realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.

2. Ciente de que a presença da causa especial de aumento de pena relacionada ao repouso noturno reconhecida pelo magistrado a quo tem correspondência à narrativa fática do ilícito sub judice, está demonstrada nos autos e viu-se confirmada pelos relatos judiciais de testemunhas compromissadas, não há falar em sua exclusão.

3. Consoante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da perícia realizada nos moldes previsto
sno
art. 159, §1º do CP, é escorreita a manutenção da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, quando o dano causado pelo acusado está devidamente comprovado nos autos pelo laudo pericial de local de crime elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais.

4.
Persistindo em desfavor do apelante dois daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, caracterizando hipótese incompatível com a incidência da Súmula 269 do STJ. Por conseguinte, a detração vindicada pela i. defesa não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, competindo ao juízo da execução a análise da matéria
.

5. Impõe-se manter a prisão preventiva no momento da sentença se permanecerem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar extremada, assim como ocorre in
casu
, em que a ordem pública subsiste abalada em razão do risco concreto de recidiva criminosa.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJMT, 10008227420208110038 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2021)
.
Destacamos

Desse modo,
considerando-se que, nos termos da Súmula n. 269/STJ, somente é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao reincidente condenado à pena igual ou inferior a quatro anos,
quando forem favoráveis as circunstâncias judiciais
;
e, não sendo ess
e

o caso d
estes autos, a manutenção do regime fechado para cumprimento da sanção imposta ao apelante é medida que se impõe.

Por
derradeiro
,
cumpre destacar que, considerando
o fato de
o apelante
ser

multireincidente
e
ter
processo execu
tivo
de pena contra
sua pessoa
,
caberá ao juiz da
s
execuç
ões penais
, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas
e estabelecer o
regime a ser
cumpri
do
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Cláudio Cardoso dos Santos
, mantendo o regime inicial
fechado
que foi estabelecido na sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021